Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719741-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LACERDA BORGES AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26645182), com pedido de tutela de urgência, interposto pela Autora ante a decisão proferida em ação de obrigação de fazer n. 0704578-19.2021.8.07.0014, que indeferiu a tutela de urgência para procedimento cirúrgico. Transcrevo a decisão agravada: (...) No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado, uma vez que a recusa do plano de saúde encontra amparo legal nas conclusões alcançadas por junta odontológica (ID: 95087488), em estrita observância ao teor do disposto na Resolução Normativa n. 424/2017 emitida pela Agência Nacional de Saúde (ANS). A respeito o tema, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante isso, resta evidenciado o caráter eletivo do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme com o teor do requerimento acostado em ID: 95057490. Assim, em que pese o relatório odontológico de ID: 95057492, não consta nos autos qualquer informação de ciência prévia pela parte ré do seu inteiro teor, devendo, por isso, ser estabelecido o contraditório e a ampla defesa para aferição das informações naquele contidas, inclusive sob o prisma da dilação probatória, se assim postulado pelas partes ou, ainda, determinado pelo Juízo, de ofício. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) A Agravante alega que: (i) possui grave deformidade maxilomandibular e distúrbio de ATM, precisando de cirurgia ortognática imediatamente; (ii) a Agravada negou materiais necessários para a cirurgia; (iii) a Ré não respeitou o rito para negar o tratamento, uma vez que o cirurgião da Autora não participou da junta odontológica da Agravada, conforme prescreve a RN 8 do CONSU (art. 4o); (iv) o art. 6o, §1o, da RN 424 da ANS dispõe que a junta odontológica será formada por três profissionais, dentre eles o assistente da beneficiária; (v) a operadora ignorou os quesitos enviados pelo cirugião; (vi) a junta odontológica é nula. Requer a tutela de urgência para que a Agravada custeie integralmente o procedimento cirúrgico, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo não recolhido, uma vez que a Agravante goza da gratuidade de justiça. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O laudo (ID 95057481 dos autos de origem) do cirurgião assistente da Agravante não consignou a necessidade de imediata cirurgia, sob pena de a beneficiária do plano sofrer danos irreparáveis à saúde. É certo que o cirurgião assistente da Agravante enviou quesitos a serem submetidos ao profissional desempatador em junta médica, nos termos da determinação da ANS. O profissional desempatador, por sua vez, apresentou seu formulário (ID 95057488 dos autos de origem). Não há prova inconteste de que os quesitos do cirurgião assistente tenham sido ignorados, uma vez que o desempatador justificou de forma técnica seu parecer. Não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a imperiosidade de transcrever e refutar cada quesito do assistente, sendo bastante a justificativa técnica do desempatador. Assim, não verifico a comprovação, de plano, que a operadora infringiu as regras para a junta médica, tampouco foi demonstrado o grave risco à saúde da Agravante caso não seja submetida imediatamente à cirurgia com todos os materiais solicitados. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Deixo de intimar a Agravada, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 11:22:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador